Tribunal: STF
Processo: RE 167654
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-25
Data de publicação: 1997-03-25

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. IPTU.
PROGRESSIVIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONTRIBUINTE. IMPOSTO DE
NATUREZA REAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A progressividade do IPTU, que é imposto de natureza
real em que não se pode levar em consideração a capacidade econômica
do contribuinte, só é admissível para o fim extra-fiscal de
assegurar o cumprimento da função social da propriedade, obedecidos
os requisitos previstos da Constituição Federal (art. 182, §§ 2º e
4º).
2. Precedente do Plenário.
Recurso extraordinário conhecido e provido.